Tribunal: TJSP
Processo: 1500083-56.2019.8.26.0654
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Acusado desembarcou da garupa de motocicleta e ingressou em estabelecimento, com arma de fogo em punho, subtraiu três aparelhos celulares, relógio de pulso e numerário do caixa, bens pertencentes a quatro vítimas, evadindo-se com comparsa. Toda a ação delituosa foi filmada por câmeras de segurança, cujas imagens são

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Acusado desembarcou da garupa de motocicleta e ingressou em estabelecimento, com arma de fogo em punho, subtraiu três aparelhos celulares, relógio de pulso e numerário do caixa, bens pertencentes a quatro vítimas, evadindo-se com comparsa. Toda a ação delituosa foi filmada por câmeras de segurança, cujas imagens são nítidas, sendo possível visualizar, com perfeição, o rosto do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Farto conjunto probatório. Condenação em arrimo com as provas amealhadas nos autos. Penas e regime irreprocháveis. Negado provimento ao apelo.